Tribunal: TJES
Processo: 5001877-61.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001877-61.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELAINE FERREIRA GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA ALUGADA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DA PERÍCIA DA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI 3365552 APENAS ENTRE O PERÍODO DE 02.11.2018 A 19.08.2019 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA CONCESSIONÁRIA PARA CONDENAR A REQUERENTE NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.475,23, REFERENTE AO PERÍODO DE 13.04.2018 A 01.11.2018.RECURSO DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA NO SENTIDO DE VER, PRELIMINARMENTE, DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E, NO MÉRITO, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NÃO SE SUSTENTA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO FOI USUÁRIA DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE 02.11.2018 A 19.08.2019. DÉBITO DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SE CARACTERIZAM OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.